Tribunal: STF
Processo: RE 1510484
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. União estável paralela ao casamento. Tema 526 da repercussão geral. Acórdão recorrido que não analisou com a devida profundidade a ocorrência de separação de fato. Reexame probatório não configurado. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto para cassar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e determinar novo julgamento, a fim de que se aprecie com a devida precisão a existência de separação de fato entre o falecido servidor e sua esposa à época do óbito, nos termos do § 1º do art. 1.723 do Código Civil.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do recurso extraordinário, cassar acórdão que, em sede de juízo de retratação, afastou o reconhecimento de união estável com base na ausência de separação de fato, quando não demonstrada fundamentação suficiente acerca desse ponto essencial para aplicação da tese fixada no tema 526 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada não violou a Súmula 279 do STF, porquanto não procedeu ao reexame do conjunto probatório, mas apenas identificou omissão relevante no acórdão recorrido quanto à análise das provas existentes nos autos relativas à eventual separação de fato entre o falecido e sua esposa, elemento indispensável à aplicação da tese firmada no tema 526.



    4. A determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem visa a suprir essa deficiência de fundamentação e garantir o devido processo legal, sem qualquer invasão da competência da instância ordinária ou valoração autônoma das provas por esta Corte, tratando-se de medida compatível com o controle exercido no recurso extraordinário sobre a correta aplicação da tese de repercussão geral.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.723, § 1º . 



Jurisprudência relevante citada:  temas 526 e 529 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, RE 865.131 AgR.